Tribunal: STF
Processo: HC 198081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelos impetrantes contra a decisão monocrática proferida no Doc. 6, por meio da qual, de ofício, foi concedida ordem de habeas corpus “para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000, determinando-se a imediata remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, por prevenção ao juízo ao qual foram distribuídos os autos do INQ 4.215, a quem competirá a análise da configuração ou não de quaisquer das causas de modificação da competência previstas no art. 76 do Código de Processo Penal, bem como sobre a nulidade ou convalidação dos atos praticados no juízo de origem, conforme preceitua o art. 567 do mesmo diploma legal”.
    Sustentam os agravantes a necessidade da imposição da sanção de nulidade dos atos processuais praticados pelo juízo declarado incompetente, conforme decidido nos autos do HC 193.726.
    Defendem a inaplicabilidade ao caso da teoria do juízo aparente, tendo em vista que os atos processuais na origem foram praticados após o julgamento da PET 8.090 AgR pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que foi assentada a inexistência de conexão entre os ilícitos praticados no âmbito da Transpetro S.A. e a “Operação Lava Jato”.
    Requerem a parcial reconsideração da decisão agravada, “declarando-se a nulidade de todos os atos judiciais praticados pelo I. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR no bojo da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000”. Alternativamente, pugnam pela submissão da insurgência a julgamento perante o Órgão Colegiado.
    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República protocolou contrarrazões em 23.3.2021 (Doc. 35), requerendo o desprovimento da insurgência, diante da afirmada possibilidade de aplicação ao caso da “norma processual da translatio iudicii”.
    É o relatório. Decido.
    Nada obstante os argumentos expostos pela Procuradoria-Geral da República, o caso demanda atuação na forma do art. 317, § 2º, do RISTF, visando a prestação jurisdicional isonômica.
    Com efeito, conforme destacado pelos impetrantes, após a prolação da decisão monocrática nestes autos, em caso semelhante analisado no HC 193.726, extraiu-se do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal norma que impôs a sanção de nulidade aos atos decisórios praticados por juízo territorialmente incompetente, exatamente como ocorre na hipótese em apreço.
    Os argumentos aqui expostos nas contrarrazões ministeriais foram analisados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de agravo regimental interposto no HC 193.726, finalizado em 22.4.2021, oportunidade em que a insurgência ministerial foi desprovida, confirmando-se a sanção de nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, confirmando-se a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios.
    No caso sob análise, embora seja possível ao juízo competente a declaração de nulidade dos atos decisórios, conforme consignado na decisão agravada, a prestação jurisdicional uniforme e isonômica demanda a modificação do dispositivo, tornando inequívocos os seus efeitos materiais.
    Essa mesma exegese, no entanto, não se aplica a eventuais medidas assecuratórias ou cautelares penais. Nada obstante a carga decisória da qual são revestidas, é inegável o caráter acessório de tais providências, pois instrumentais ao processo de responsabilização criminal decorrente do exercício da pretensão punitiva.
    Aliás, em razão de sua função instrumental, as providências de natureza cautelar são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, não estando sujeitas ao fenômeno da preclusão, a possibilitar que sejam revistas a qualquer tempo.
    O Supremo Tribunal Federal tem admitido a convalidação de atos de constrição pessoal e patrimonial pela autoridade judiciária declarada competente, quando reconhecido o vício de incompetência de natureza relativa.
    Nesse sentido:
    PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA A 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA REFERIDA VARA FEDERAL. PRECEDENTES. FATOS RELACIONADOS À TRANSPETRO. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, PARA SUPERVISÃO DO INQUÉRITO E ANÁLISE SOBRE NULIDADE OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM CASO DE EVENTUAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. Precedente: INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016. 2. A competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação. 3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência. 4. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas. 5. A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual. 6. O estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural. 7. No caso em análise, as investigações deflagradas contra os recorrentes estão relacionadas a supostos crimes cometidos no âmbito da Transpetro. Os recorrentes exerciam mandatos parlamentares e os alegados atos ilícitos ocorreram em Brasília. 8. Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal, com a determinação da imediata remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente. (Pet 8090 AgR, Rel.: EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2020)
    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas no HC 201.014/DF, Rela. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.5.2021; RCL 46.389/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.4.2021; HC 179.164/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9.9.2020; HC 184.124/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.4.2020; e RCL 36.542/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 317, § 2º, do RISTF, acolho as razões expostas na insurgência interposta pelos agravantes para declarar a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados na Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao paciente, sem prejuízo da constante revisão a que encontram-se submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente